Tribunal: TJPA
Processo: 0001209-32.2008.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001209-32.2008.8.14.0107

APELANTE: ELANIO BELO DE ASSIS, MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU, ELANIO BELO DE ASSIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. AUTOR DA AÇÃO QUE PRESTAVA SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU. ACIDENTE. FOGOS DE ARTIFÍCIO. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA. DEDOS DA MÃO ESQUERDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO ESTÉTICO DEMONSTRADO. INDENIZAÇÕES CORRETAMENTE FIXADAS. DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estético ajuizada por
Elânio Belo de Assis
em face do Município de Dom Eliseu,

julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o
Município requerido
a pagar ao autor da ação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e, a título de indenização por danos estéticos, a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Condenou o
Município de Dom Eliseu, ainda, a pagar ao
autor da ação, a título de pensão, a quantia de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente;

II – Compulsando os autos, constata-se que
o autor da ação, que
participava na elaboração do plano diretor do Município de Dom Eliseu, no dia 29 de junho de 2006, ao estourar um fogo de artifício, atendendo a uma determinação do Secretário de Gestão do Município de Dom Eliseu, sofreu um grave acidente em sua mão esquerda, causando a amputação traumática de alguns dedos do referido membro;

III -
O
fato descrito nos autos teve o poder
de romper com o equilíbrio psicológico do autor da ação,

restando configurada conduta ensejadora de indenização por danos morais, notadamente em razão das consequências experimentadas pelo requerente;

IV -
O
quantum
indenizatório, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pela autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, não merece reparos;

V - O laudo da perícia médica realizada e as fotos constantes no processo demonstram
as relevantes lesões estéticas sofridas pelo autor da ação, em decorrência da amputação traumática de dedos da sua mão esquerda. Portanto, restam configurados os danos estéticos, tendo o valor da
indenização arbitrada pela autoridade de 1º grau, na quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), igualmente atendido aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
;

VI – O pleito de
condenação do Município de Dom Eliseu ao pagamento de danos materiais não merece acolhimento, visto que inexistem nos autos provas dos prejuízos de ordem patrimonial experimentados pelo autor da ação;

VI – Recursos de apelação interpostos pelo Município de Dom Eliseu e por Elânio Belo de Assis
conhecidos e julgados improvidos
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do
s
recurso
s
,
e, no mérito, negar
-lhe
s
provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
Elânio Belo de Assis
e pelo
Município de Dom Eliseu,

manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo apelante,

julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o
Município de Dom Eliseu
a pagar ao autor da ação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e, a título de indenização por danos estéticos, a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Condenou o
Município de Dom Eliseu, ainda, a pagar ao
autor da ação, a título de pensão, a quantia de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente.

Em resumo, na referida ação, o patrono de Elânio Belo de Assis narrou que o requerente, no ano de 2006, participava na elaboração do plano diretor do Município de Dom Eliseu.

Salientou que, no dia 29 de junho de 2006, iria ocorrer um debate sobre o plano diretor na Câmara Municipal de Dom Eliseu e, por volta de 21:00 hs, o Secretário de Gestão do Município de Dom Eliseu ordenou ao requerente que comprasse fogos de artifício e os soltasse na frente Câmara Municipal de Dom Eliseu, objetivando chamar a atenção das pessoas para que ocorresse um aumento da participação popular no referido debate.

Ressaltou que o requerente, ao estourar um fogo de artifício, sofreu um grave acidente em sua mão esquerda.

Sustentou que o requerente se encontrava impossibilitado de exercer uma atividade laborativa em decorrência do acidente sofrido.

Sustentou, em síntese, que o autor da ação fazia jus a ser indenizada pelos danos morais, materiais e estéticos decorrentes do acidente ocorrido em sua mão esquerda ocasionado pela queima de fogos de artifício ordenada pelo Secretário de Gestão do Município de Dom Eliseu.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 13638080 - Pág. 1/7 e Num. 13638081 - Pág. 1/7
), julgando parcialmente procedente a ação ajuizada, conforme acima explicitado.

O autor da ação,
Elânio Belo de Assis
,
interpôs recurso de apelação (
Num. 13638082 - Pág. 1/6 e Num. 13638083 - Pág. 1/7
), pugnando, em síntese, pela majoração do valor arbitrado na sentença monocrática a título de danos morais e estéticos e pela condenação do
Município de Dom Eliseu
ao pagamento de danos materiais.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O
Município de Dom Eliseu
apresentou contrarrazões ao apelo interposto pelo autor da ação, pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso (
Num. 13638088 - Pág. 1/8).

O
Município de Dom Eliseu
interpôs Recurso de Apelação (
Num. 13638090 - Pág. 1/19)
, arguindo a ausência de ato ilícito praticado pelo recorrente, visto que o autor da ação não possuía qualquer vínculo com o ente municipal, bem como inexistem provas que o
Secretário de Gestão do Município de Dom Eliseu tenha ordenado que o requerente soltasse fogos de artifício.

Sustentou que o autor da ação possui capacidade laborativa, motivo pelo qual, deve ser afastada a pensão vitalícia arbitrada pela autoridade de 1º grau.

Aduziu, ainda, a inexistência de danos moral e estético no caso dos autos.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

O autor da ação apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Município de Dom Eliseu, requerendo, em síntese, que fosse negado provimento ao referido apelo (
Num. 13638101 - Pág. 1/17).

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
13641009 - Pág. 1
, recebi os recursos no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no presente processo, opinando pelo conhecimento e improvimentos dos recursos interpostos (
Num. 14903697 - Pág. 1/5)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos interpostos.

Passo a analisar o Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Dom Eliseu.

O município recorrente arguiu que não praticou qualquer
ato ilícito, visto que o autor da ação não possuía qualquer vínculo com o ente municipal, bem como inexistem provas que o
Secretário de Gestão do Município de Dom Eliseu tenha ordenado que o ora apelado soltasse fogos de artifício.

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem se afirma lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso em análise, o autor da ação,
Elânio Belo de Assis, aduziu que participava na elaboração do plano diretor do Município de Dom Eliseu e que, no dia 29 de junho de 2006, o Secretário de Gestão do Município de Dom Eliseu lhe ordenou que comprasse fogos de artifício e os soltasse na frente Câmara Municipal de Dom Eliseu.

Asseverou o autor da ação que, ao estourar um fogo de artifício, sofreu um grave acidente em sua mão esquerda que o deixou impossibilitado de exercer uma atividade laborativa, o que motivou o ajuizamento da supramencionada ação em desfavor do Município de Dom Eliseu.

Compulsando os autos, constatei que o Município recorrente, durante a instrução processual, não apresentou quaisquer provas testemunhal ou documental que comprovassem que as afirmações do autor da ação eram inverídicas.

Por outro lado, constatei que a testemunha arrolada pelo autor da ação, Sr. Paulo Guilherme Berutto Masiero, que trabalhava no Município de Dom Eliseu à época do fato ocorrido, ao ser ouvida em Juízo, confirmou integralmente o relato do apelado (ID
13638013 - Pág. 1).

Além disso, verifiquei que o laudo da perícia médica realizada no autor da ação atestou que o mesmo apresentava sequela de amputação traumática dos dedos da mão esquerda e que possuía incapacidade permanente do referido membro (ID
13638072 - Pág. 5/6).

Neste contexto, inexistindo demonstração de qualquer causa excludente de responsabilidade e tendo sido comprovada a culpa de um Secretário do Município de Dom Eliseu pelo fato ocorrido, não há como afastar a responsabilidade do recorrente pelos danos causados ao apelado.

Outrossim, entendo que o fato descrito nos autos teve o poder de causar constrangimento de natureza moral ao recorrido, conforme destacou a autoridade sentenciante,
restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pelo apelado
.

Sendo importante ressaltar que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral.

Sobre o assunto,
o
jurista
Carlos Alberto Bittar
leciona o seguinte
,
in verbis
:

“Lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade. Em razão de investidas injustas de outrem. São aquelas que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas”.
(Reparação Civil por Danos Morais, artigo publicado na Revista do Advogado/AASP. nº 44, 1994, p. 24).

Assim, o dano moral, no presente caso,

mostra-se evidente, restando demonstrada a prática de ato

ilícito, não se limitando ao mero aborrecimento da vida em

sociedade, devendo ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da condenação, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, entendo que o quantum indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), encontra-se adequado à situação fática supramencionada.

No que concerne a indenização por danos estéticos, entendo que o autor da ação, igualmente, faz jus. Senão vejamos.

Saliento que a doutrina, em relação aos
danos estéticos, ressalta que a lesão corporal apta a ensejar a indenização deve ser permanente.

Sobre o assunto, Nereida Veloso Silva leciona o seguinte:

“O fato, portanto, é que hoje não mais interessa se houve literalmente um aleijão ou uma deformidade. Por dano estético entende-se a lesão que seja significante para alterar a vida pessoal e social da vítima, trazendo-lhe o sentimento de desprezo ou constrangimento diante da exposição da sua imagem alterada.

Esse também parece ser o entendimento do novo Código Civil, que não mais menciona o aleijão ou a deformidade. A ideia de dano estético termina por se inserir no art. 949, que trata somente de lesão ou outra ofensa à saúde, ou seja, refere-se a lesões de forma genérica.
(Silva, Nereida Veloso. In: Dano estético. São Paulo: LTr, 2004, p. 33)

In cas
u, o laudo da perícia médica anteriormente mencionada e as fotos constantes no processo (ID
13638079 - Pág. 1/9)
demonstram
as relevantes

e permanentes lesões estéticas sofridas pelo autor da ação, em decorrência da amputação traumática de dedos da sua mão esquerda. Portanto, restam configurados os danos estéticos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - GARI - ACIDENTE NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - ART. 37, § 6º, CR/88 - DEVER DE PROPICIAR CONDIÇÕES DE SEGURANÇA - OMISSÃO - CONSTATAÇÃO PELA PRÓPRIA DINÂMICA DO INFORTÚNIO - CIRCUNSTÂNCIA NÃO VALIDAMENTE INFIRMADA PELO ENTE MUNICIPAL - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTIFICAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA - DANOS ESTÉTICOS - COMPROVAÇÃO - AMPUTAÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR - DEFORMIDADE PERMANENTE - GRAVE VIOLAÇÃO À AUTODETERMINAÇÃO DA VÍTIMA - CONSEQUÊNCIA VISUAL PERENE - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, EM OBSERVÂNCIA AO PADRÃO JURISPRUDENCIAL ESTABELECIDO EM SITUAÇÕES SEMELHANTES - DIMINUIÇÃO OU PERDA DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO - NÃO COMPROVAÇÃO - PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO - PARÂMETROS PREVISTOS NO ART. 85 DO CPC - OBSERVÂNCIA - MANUTENÇÃO
1. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente por seus atos, comissivos ou omissivos, na medida em que a vítima comprove a existência do dano e do nexo causal entre a conduta do agente público e o prejuízo sofrido.

2. Demonstração de que a lesão no dedo anelar da mão esquerda do autor, durante o labor desenvolvido, foi motivada pelo não oferecimento de condições seguras de trabalho. Circunstância não validamente desconstituída pelo ente, caracterizando-se, assim, omissão municipal (falha) juridicamente relevante. Ausência de comprovação do cumprimento dos deveres de fornecimento de EPI's e de fiscalização de seu uso por parte do ente público.

3. Dano moral evidenciado, em decorrência da própria circunstância de o acidente ter afetado a integridade física do demandante. Manutenção da indenização, adequadamente arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (d ez mil reais).

4. Comprovação de que a lesão propiciou sequela permanente e definitiva ao demandante, restando configurado o dano estético, resultante da amputação de um dedo da sua mão esquerda. Indenização que deve ser fixada em valor condizente com a gravidade do abalo e de acordo com o padrão jurisprudencial estabelecido em situações semelhantes. Majoração do quantum indenizatório para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
5. Ausente a comprovação de que houve perda permanente ou diminuição da capacidade laborativa do autor, não há de se falar no pagamento da pensão mensal substitutiva da renda, prevista no art. 950 do Código Civil.
6. Fixados os honorários advocatícios sucumbenciais, em primeiro grau, no percentual mínimo autorizado pelo art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, mostra-se indevida sua redução. 7. Recurso principal não provido. Apelo adesivo provido em parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0433.10.018391-5/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2022, publicação da súmula em 03/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE ALUNA EM ESCOLA ESTADUAL. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO TERCEIRO E QUARTO DEDO. MENOR MANTIDA SOB A CUSTÓDIA DO ENTE PÚBLICO. RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. "QUANTUM" PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS. "A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral". (STF, RE 841526).

Restando comprovado nos autos que a autora sofreu acidente nas dependências de escola pública estadual, onde cabe ao Estado zelar pela segurança dos menores postos sob sua responsabilidade, bem como a amputação parcial do terceiro e quarto dedo da mão direita, impõe-se a confirmação da sentença que condenou o réu ao pagamento dos danos morais e estéticos decorrentes do acidente
.
O valor da indenização mede-se pela extensão do dano comprovada nos autos. Inexistindo parâmetro objetivo, o valor dos danos fixa-se em arbitramento com prudência e moderação, analisadas as especificidades do caso, nos limites em que os haja, de modo que seja suficiente para compensar, na proporção da extensão, a dor do ofendido e inibir a reincidência, sem importar em enriquecimento sem causa. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.044651-2/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2022, publicação da súmula em 08/06/2022)”

Por conseguinte, no caso em análise, deve o Município recorrente ser condenado ao pagamento de indenização por danos estéticos ao autor da ação, tendo em vista a gravidade das lesões na mão esquerda do apelado, bem como aos constrangimentos causados.

No que tange ao valor da
indenização arbitrada pela autoridade de 1º grau, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), entendo que o
quantum
também atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual, não merece reparos.

Neste diapasão, em decorrência das razões acima esposadas, conheço e julgo improvido o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Dom Eliseu.

Passo a analisar o Recurso de Apelação interposto por
Elânio Belo de Assis.

O autor da ação, em seu recurso, pugnou, em síntese, pela majoração do valor arbitrado na sentença monocrática a título de danos morais e danos estéticos, além da condenação do
Município de Dom Eliseu
ao pagamento de danos materiais.

Em relação ao pedido de majoração dos valores arbitrados a título de danos morais e danos estéticos, entendo que o pleito do ora apelante não merece guarida, pois, conforme mencionei anteriormente, entendo que as
quantias de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), respectivamente, se encontram adequadas à situação descrita nos autos e atenderam aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual, não merecem qualquer reparo.

No que tange ao pedido de
condenação do
Município de Dom Eliseu
ao pagamento de danos materiais, entendo que o pleito também não merece acolhimento, visto que inexistem nos autos provas dos prejuízos de ordem patrimonial experimentados pelo recorrente, como bem salientou a autoridade de 1º grau na sentença guerreada.

Sendo importante destacar que
cada parte tem o dever de comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Outrossim, na presente demanda, era necessário que o apelante tivesse provado os prejuízos de ordem patrimonial que aduziu ter sofrido, o que não se verificou durante a instrução processual.

Em vista do exposto,
conheço e nego provimento o Recurso de Apelação interposto por
Elânio Belo de Assis.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço dos recursos de apelação
interpostos pelo
Município de Dom Eliseu
e
por
Elânio Belo de Assis
e, no mérito,
nego-lhes provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024